Tribunal: TJMT
Processo: 1023740-15.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023740-15.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IVAN DA COSTA - CPF: 111.295.141-53 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), IVAN DA COSTA - CPF: 111.295.141-53 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E O SERVIÇO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato comprovando a contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, assinado eletronicamente pelo Apelado mediante o envio de foto, documentos pessoais e foto do cartão; bem como, a juntada de comprovante da transferência via TED e de fatura de cartão de crédito comprovando a realização de saque via cartão de crédito.

2. Contrato com informações claras acerca do negócio jurídico, dentre as quais: i) que o valor das parcelas do empréstimo tomado mediante saque seria lançado na fatura do cartão de crédito consignado de sua titularidade, juntamente com as demais despesas lançadas em cartão e ii) que a amortização do pagamento mínimo das faturas se dá mediante desconto em folha de pagamento, bem como que em caso de não pagamento do valor total da fatura o saldo devedor remanescente será financiado, sujeitando-se aos encargos de financiamento descritos no contrato.

3. Comprovada a contratação do serviço, sua utilização (mediante saques) e a ciência do contratante, ora Apelado, quanto aos termos do contrato e encargos assumidos, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial dentre os quais o pedido de conversão da modalidade de empréstimo.

4. Recurso provido para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1023740-15.2022.8.11.0002

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpoto pelo
BANCO PAN S. A.
e
IVAN DA COSTA
(Id’s -210844806 e 210844819), contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n.º 1023740-15.2022.8.11.0002, concluiu
por julgar parcialmente procedente o pedido para o fim de:

1.

DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2.

DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3.

CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No recurso apresentado pelo
BANCO PAN S. A.
(Id-210844806), aduz em síntese que a
pesar de a parte Apelada alegar que teria solicitado um empréstimo consignado, tendo sido supostamente realizado negócio jurídico diverso, é incontestável que CONTRATOU UM EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO e agora discorda da modalidade aderida, já que desde o momento da adesão tinha o conhecimento prévio das condições contratuais.

Assevera que não há o que se falar em vício de consentimento quanto a contratação do cartão consignado, uma vez que essa informação consta em letras garrafais no contrato anexo, conforme se observa do “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” devidamente assinado.

Afirma que no Termo de Adesão ao contrato de cartão de crédito, mais especificamente em sua cláusula terceira, a parte apelada declarou expressa ciência acerca do produto, bem como da necessidade de pagamento das faturas, já que o valor descontado é apenas referente ao mínimo.

Ressalta que os valores solicitados pela parte Apelada foram disponibilizados em sua conta.

Informa que, não é possível equiparar o cartão de crédito consignado ao empréstimo consignado previsto na Lei nº 10.826/03. Sendo assim, torna-se impossível a eventual conversão do cartão de crédito consignado para modalidade de empréstimo consignado ante as peculiaridades já apontadas, conforme destacado na jurisprudência acima evidenciada.

Afirma também ser equivocada a condenação nos danos morais, haja vista não presente os requisitos necessários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença e declarar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, requer a redução do dano moral.

Em face do Apelo a parte Apelada –
IVAN DA COSTA
apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-212113161.

Denota-se ainda dos autos Recurso de Apelação apresentado por
IVAN DA COSTA
(Id-210844819), nas quais se insurge quanto a condenação dos danos morais arbitrados em R$ 3.000,00, pugnando pela sua elevação ao importe de R$ 7.000,00 e devolução em dobro dos valores descontados a mais pelo Banco Apelado.

Pugna ainda pela elevação dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da causa.

Ao final, requer o provimento do recurso.

O Apelado –
BANCO PAN S. A.,
apresentou contrarrazões, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-210844824).

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, contra sentença
que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
concluiu
por julgar parcialmente procedente o pedido para o fim de:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3. CONDENAR o requerido no pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Passo a análise individualizada dos recursos apresentados:

I –
DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO BANCO PAN S. A. – ID- 210844806
.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da legalidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado.

In casu
, o Requerente, ora Apelado, não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado em folha de pagamento.

Contudo, restou comprovado nos autos que o Apelado contratou junto ao Apelante o serviço de empréstimo e cartão de crédito consignado de n. 710121762, conforme vasta documentação acostada aos autos.

Vale registrar, que ao aderir à proposta de contratação descrita acima, o Apelado deu ciência expressa quanto às condições da contratação, assim como quanto aos seus termos, não havendo que se falar em hipossuficiência técnica, uma vez que as cláusulas do contrato são claras quanto à forma de disponibilização dos valores para saque e a forma e encargos de pagamento.

Logo, pela simples leitura do contrato celebrado entre as partes é possível constatar que todas as informações necessárias para se dizer ciente quanto à modalidade de contratação e seus encargos foram disponibilizadas ao Apelado.

Ora, não se pode presumir que o Apelado tinha a intenção de contratar outra modalidade de empréstimo que não o cartão de crédito consignado apenas porque o cartão de crédito não foi utilizado para compras, mesmo porque a utilização do cartão para compras não era a finalidade principal do contrato e sim serviço “acessório” disponibilizado ao contratante.

Outrossim, resta comprovada a disponibilização de crédito pessoal mediante saque por meio de cartão de crédito consignado, contendo as características do cartão de crédito, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito consignado.

Nesse cenário, contrário do que concluiu a sentença recorrida, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELASPAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃOCOMPROVADA– CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTADA AUTORA– CONTRATOCOM INFORMAÇÕESCLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
.”
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉSDE CARTÃO DE CRÉDITO COMRESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA– CRÉDITO LIBERADONA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕESCLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO– ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
”
(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (Destaquei)

Portanto, vê-se que o presente apelo merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É certo ainda, que a parte Apelada também teve acesso a todas informações da operação, tais como início dos descontos, valor do contrato, valor das parcelas, taxa de juros mensal e anual, entre outras informações relevantes, conforme CET (custo efetivo total), não havendo o que se falar em descumprimento ao dever de informação:

Outrossim, resta evidenciado que nas faturas enviadas para a residência da parte Apelada consta as informações de que o desconto em folha é referente somente ao valor mínimo, sendo necessário o pagamento da fatura, veja-se:

Com efeito, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando a assinatura do Apelado em todos os documentos apresentados pelo Apelante; sendo incontestável que o Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Portanto, vê-se que o presente merece ser provido para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação empréstimo e cartão de crédito consignado, julgue improcedente os pedidos formulados na inicial.

II –
DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR IVAN DA COSTA – ID-

210844819
.

Tendo em vista os fundamentos de fato e de direito trazidos no Recurso de Apelação proposto pelo
BANCO PAN S. A.,
resta prejudicada a apreciação do Apelo apresentado pelo Apelante –
IVAN DA COSTA.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANCO PAN S. A.
para reformar a r. sentença recorrida, de modo que, reconhecendo a legalidade e regularidade da contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por outro lado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso apresentado pelo Apelante –
IVAN DA COSTA.

Por derradeiro, determino a inversão do ônus de sucumbência, com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024